Tribunal: TJSP
Processo: 0029905-70.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0029905-70.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JULIO
CESAR ALVES DE ALMEIDA e LUCAS POLTRONIERI PEREIRA DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029905-70.2018.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 41.711
APELAÇÃO No 0029905-70.2018 São Paulo
APELANTES:
JULIO CESAR ALVES DE ALMEIDA

LUCAS POLTRONIERI PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 154/157, cujo relatório se adota, do
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca da Capital, Julio Cesar Alves
de Almeida e Lucas Poltronieri Pereira da Silva, por infração ao artigo
157, § 2o, inciso I, II e IV, do Código Penal, foram condenados, cada
um, à pena de seis (06) anos, seis (06) meses e doze (12) dias de
reclusão, no regime prisional inicial fechado, e quinze (15) dias-multa,
no valor unitário mínimo legal.
Inconformados, recorreram os réus postulando a absolvição
por insuficiência probatória (160/165).
As contrarrazões encontram-se às fls. 189/193.
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
222/224, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
Os apelos não comportam provimento, consoante o bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029905-70.2018.8.26.0050 -Voto no
3
lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, os compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelo inquérito policial, autos de reconhecimento de pessoa, boletim de
ocorrência, documentos todos encartados aos autos, bem como pela
prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
É dos autos que os apelantes subtraíram, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um notebook da
marca Apple, cinco joias (alianças, pulseiras e colares), R$ 500,00
(quinhentos reais em espécie), quatro relógios de punho e um
revólver calibre 38, da marca Taurus, no MH6878, bens não
apreendidos, pertencentes a Gerson Pedro da Silveira Silva.
Os réus, em Juízo, negaram a prática do delito, mas não
apresentaram versão apta a ilidir a imputação que recai sobre eles. É
certo, no entanto, que a prova colhida sob o crivo do contraditório os
compromete de maneira irrefutável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029905-70.2018.8.26.0050 -Voto no
4
Com efeito, em Juízo, as vítimas As vítimas Gerson Pedro
da Silveira Silva e Maria do Carmo Gomes declararam que, na data
dos fatos, os apelantes, na companhia de mais dois indivíduos,
adentraram o imóvel, arrombaram outras duas portas no segundo
andar e levaram a ofendida Maria para o interior de um quarto, local
em que ela não somente foi ameaça de morte por um deles, que
portava uma arma de fogo, mas também teve os pés e punhos
amarrados, além de sua boca amordaçada com uma faixa para
cabelos. Na sequência, os acusados subtraíram os bens descritos na
exordial acusatória e evadiram-se na posse da res furtiva. Na
Delegacia de Polícia, os réus foram reconhecidos pelas vítimas, sem
sombra de dúvidas, como sendo os autores do delito em apreço.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029905-70.2018.8.26.0050 -Voto no
5
E as declarações das vítimas foram corroboradas, em Juízo,
em linhas gerais, pelo depoimento do delegado de polícia Rene Muller
Cruz, o qual acrescentou que os acusados confessaram
integralmente os fatos.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante
da
prova”
(Apelação
no
1.364.617/5

Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
Impende salientar que as majorantes referentes ao concurso
de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das
vítimas restaram bem comprovadas pela prova oral coligida em Juízo,
em especial pelo seguro relato das vítimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029905-70.2018.8.26.0050 -Voto no
6
Vê-se, então, que a condenação dos réus pela prática do
delito de roubo triplamente agravado, tal como se deu, era medida
que realmente se impunha.
As penas, contudo, foram fixadas com benevolência, mas
restam mantidas, sendo impossível a “reformatio in pejus” no recurso
exclusivo da defesa.
A pena-base de cada réu foi corretamente exasperada em
um sexto (1/6) acima do mínimo legal, nos termos do artigo 59 do
Código Penal, em razão das circunstâncias e consequências do
delito, além do modus operandi do apelante. Tal critério fica aqui
mantido.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias
agravantes e atenuantes.
Na derradeira fase, incidentes as três causas especiais de
aumento de pena no crime de roubo emprego de arma, comparsaria
e restrição da liberdade
houve por bem o eminente Magistrado
sentenciante em majorar as penas em dois quintos (2/5), que sem
dúvida beneficiou os réus, porquanto, no entendimento deste Relator
e da própria Turma Julgadora, o correto seria a fração de metade
(1/2). Todavia, no ponto, silente a Justiça Pública, nada pode ser
alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029905-70.2018.8.26.0050 -Voto no
7
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, razão
pela qual resta inalterado. Trata-se de crime grave que, cada vez
mais e de forma incessante, vem trazendo desassossego à
sociedade em geral, desvelando, ademais, a periculosidade de seus
agentes. Estes merecem, portanto, receber uma resposta enérgica do
Poder Judiciário. É o que espera e vem pedindo a sociedade. O
estabelecimento de regime prisional diverso para tais casos
certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a reprovação e
prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face da concreta e
evidente maior periculosidade do agente e de seu manifesto
desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o roubo de
modo duplamente agravado.
Dessarte, nega-se provimento aos apelos, ficando mantida,
na íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui
também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo
POÇAS LEITÃO
Relator